Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009114-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEAN ERLICH DA SILVA - CPF: 046.366.991-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009114-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JEAN ERLICH DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que adotou fração única sobre a pena unificada, desconsiderando as particularidades de cada condenação, para fins de progressão de regime prisional.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar fração única para a progressão de regime em caso de penas unificadas oriundas de condenações diversas, com crimes de naturezas distintas e cometidos em contextos temporais diversos

III.

Razões de decidir

A reincidência pode ser reconhecida pelo juízo da execução para fins de concessão de benefícios, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1208 do STJ.

A unificação das penas não autoriza a aplicação de uma fração única para progressão, devendo-se observar a natureza de cada delito, a condição pessoal do apenado à época dos fatos e a legislação vigente no momento da prática criminosa.

Aplicar percentual único a todas as condenações viola os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A unificação das penas para fins executórios não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sendo obrigatória a observância das características individuais de cada condenação".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e XL; LEP, art. 112; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 707.263/SC, Sexta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, REsp 2.048.662/SC, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024; STF, HC 92.709, Primeira Turma, DJe 29/08/2008.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009114-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JEAN ERLICH DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
Jean Erlich da Silva
, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0008633-79.2017.8.11.0015,
que, para fins de progressão de regime,

adotou fração única para todas as condenações.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a legislação não prevê que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios da progressão e livramento condicional
”; 2) o “
somatórios das penas não impede a realização de cálculos individualizados, que devem ser elaborados levando em consideração cada tipo de crime e a primariedade ou reincidência do agente
”; 3) “
as frações devem ser individualmente consideradas, observando a natureza do delito e a primariedade ou reincidência do réu
”; 4) “
aplicar uma única fração mais gravosa, desconsiderando a primariedade do agente no momento do fato, afronta claramente o princípio constitucional da legalidade
”

(Id. 276677363 - pág. 125-133).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 276677363 - pág. 139-145).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 276677363 - pág. 149).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 278197860 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009114-89.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

1)

Ação penal n. 0000343-05.2023.8.11.0019 - pena de 7 (sete) anos de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – data do fato: 8-5-2013 – trânsito em julgado: 3-6-2015;

2)

Ação penal n. 0001551-94.2017.8.11.0015 - pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – data do fato: 5-1-2017 - trânsito em julgado: 14-12-2018;

3)

Ação penal n. 0015924-33.2017.8.11.0015 - pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – data do fato: 14-10-2017 – trânsito em julgado: 24-10-2019.

A impugnação do cálculo de pena apresentada pela defesa, foi indeferida nos seguintes termos:

[...]

Defesa pugna pela aplicação do percentual de 40% a condenação de tráfico de drogas, autos n. 0000343-05.2013.8.11.0019, aduz ausência de reincidência específica, crime cometido em 08/05/2013 não possuía condenações transitada em julgado ou elencadas na Lei de crimes hediondos.

Em análise aos autos o pedido formulado não encontra respaldo, não merece acolhida.

Conforme as condenações o recuperando se trata de reincidente específico em crimes de tráfico de drogas, o qual fração/porcentagem deve influir sobre a totalidade da pena.

A Lei 13.964/2019, (Pacote Anticrime), entrou em vigor no dia 23/01/2020, e conforme se verificar do relatório da situação processual executória, o apenado foi condenado as seguintes penas:

[...]

A reincidência se trata de uma agravante e orienta o juízo de conhecimento na individualização da pena com consequências para o aumento do seu quantum, a fixação de regime prisional mais gravoso e a não aplicação do art. 44 do CP.

No processo de execução, se discute se a reincidência deve incidir sobre a totalidade da pena, isto é, na pena unificada, ou isoladamente em cada uma das condenações, caso seja reconhecida pelo juízo de conhecimento.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possuem entendimentos de que, a reincidência, tratando-se de uma circunstância pessoal do condenado, incide sobre a pena global, ou seja, de acordo com as condenações unificadas para fins de individualização da execução penal e deferimento de benefícios do sistema progressivo da pena , uma vez que o legislador, por meio de dispositivos legais, diferenciou o tratamento entre reeducandos primários e reincidentes.

[...]

É certo que o próprio Juízo da Execução Penal deverá reconhecer a reincidência quando do somatório das condenações, a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

No caso dos autos, observo que o reeducando é reincidente específico, isso porque ostenta 03 (três) condenações pelos crimes de tráfico de drogas, o qual, não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado.

[...]

Assim, para fins de cálculo de progressão de regime incidirá os seguintes percentuais: a) Ação penal n. 0015924-33.2017.8.11.0015. Art. 33, caput da Lei n. 11.343/06. Fração de 3/5 – hediondo reincidente. b) Ação penal n. 0000343-05.2013.8.11.0019. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Fração de 3/5 – hediondo reincidente. c) Ação penal n. 0001551-94.2017.8.11.0015. Art. 33, caput da Lei n. 11.343/06. Fração de 3/5 – hediondo reincidente
.
[...]
(SEEU – mov. 167.1).

De fato, nada obsta que o juízo da execução reconheça a reincidência que pesa contra o condenado.

O entendimento encontra-se pacificado no Tema Repetitivo n. 1208, que dispõe:

"A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Contudo, o entendimento não impede a realização de cálculo diferenciado.

Ao contrário, tudo recomenda, especialmente porque, “
n
a
hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. [...]
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) (sem destaque no original).

Portanto, além da condição pessoal do apenado – primário, reincidente ou reincidência específico – deve ser observada a gradação estabelecida no art. 112 da LEP, ou seja, se o crime é comum ou hediondo, se foi cometido ou não com violência, se resultou em morte.

As especificidades de cada condenação é que definem a fração de cumprimento da pena para obter os benefícios executórios.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DA FRAÇÃO DE PENA A SER CUMPRIDA PARA CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO PARA CONDENAÇÕES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“1. O cálculo da fração de pena necessária para a progressão de regime deve ser realizado individualmente para cada condenação, observando-se os critérios previstos no art. 112 da LEP, sem aplicação de percentual único após a unificação das penas.

2. A reincidência deve ser aferida conforme a condição do réu no momento de cada condenação, não podendo ser estendida retroativamente para agravar o tempo de cumprimento da pena.

3. A aplicação de fração única mais gravosa para todas as condenações viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da coisa julgada.” [...]
(TJ/MT, N.U 1033377-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. INVIABILIDADE. DELITOS DE NATUREZA DISTINTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado. [...]
(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Saliento ainda que
a necessidade de elaboração de cálculos diferenciados para cada delito, foi decidida no
Habeas Corpus
Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000, julgado em 23-6-2023, de minha relatoria, que recebeu a seguinte ementa

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

Além do mais, não se pode olvidar que as inovações introduzidas pela
Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – em muitos casos mostra-se prejudicial ao réu, de modo que também deve ser avaliado se o crime
antecede
à legislação.

Quanto a esses delitos, aplicam-se as regras anteriores
, conforme recomendam os seguintes julgados:

[...] 4. Não há vedação à aplicação de frações distintas para progressão de regime em condenações por crimes comuns e hediondos, mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a aplicação de percentuais distintos para progressão de regime, conforme as características específicas de cada crime, não configura combinação de leis, mas sim observância ao princípio da individualização da pena e à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6. A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para crimes comuns, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP, é compatível com o entendimento consolidado do STJ e do STF, de que a legislação mais benéfica deve ser aplicada caso a caso, respeitando-se a individualização de cada reprimenda. [...]
(STJ, REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] Em referendo à caracterização das normas relativas a benefícios executórios como dispositivos de direito material, o Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a possibilidade de retroação dos patamares de progressão da Lei n. 11.464.2007, que deu nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o qual dispõe sobre os crimes hediondos, assentou que, "em homenagem à garantia da irretroatividade de lei penal mais gravosa (inciso XL, do art. 5º da CF), entendo que tal diploma legal (11.464/2007) é de se aplicar apenas a fatos praticados após a sua entrada em vigor". (HC n. 92709, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00486). [...]
(STJ, HC n. 950.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Nessa ordem de ideias, não se pode ignorar que quando o réu cometeu os crimes da ação penal n.
0000343-05.2023.8.11.0019, ainda era primário, de modo que o entendimento aplicado às demais condenações não se estende a ela.

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso para que o juízo da execução penal proceda ao cálculo individualizado dos benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025